Tribunal: STF
Processo: Pet 8386
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PETIÇÃO. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. MULTA. ART. 1.201, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.



    1. É inviável o agravo interno que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão agravada (CPC, art. 1.021, § 1º, c/c o art. 932, III). Precedentes.



    2. Reconhecida, por unanimidade, a manifesta inadmissibilidade do recurso, mostra-se cabível a imposição de multa, conforme previsto no § 4º do art. 1.021, c/c o § 2º do art. 81, ambos do Código de Processo Civil.



    3. Agravo interno não conhecido, com imposição de multa.